Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a produção de prova pericial e atribuiu ao réu o ônus financeiro. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão em tela foi proferida aos 18/08/2022 e divulgada no DJ-e no dia seguinte, 19/08/2022. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado em 10/11/2022 e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403